Tribunal: CARF
Processo: 17095.720565/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. COMÉRCIO.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos da contribuição, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PIS/PASEP. APLICAÇÃO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS a partir da mesma matéria fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado. O conceito de interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam conjuntamente o fato gerador do tributo, todos assumindo a condição direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos na seara tributária tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que, neste caso, determina a existência de interesse comum.
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MULTA REGULAMENTAR.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade da lei tributária ou afastar aplicação de multa com base em argumento de suposta violação ao princípio do não-confisco (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720565/2022-11
ACÓRDÃO
3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. COMÉRCIO.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos da
contribuição, não há insumos na atividade de revenda de bens,
notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos
em relação aos bens adquiridos para revenda.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
PIS/PASEP. APLICAÇÃO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS/PASEP o decidido em relação à COFINS a partir da mesma
matéria fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN
pressupõe a partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não
se configura com a presença de um simples interesse econômico do
responsabilizado na prática do fato gerador tributado. O conceito de
interesse comum do art. 124, I, do CTN, somente se presta para atribuir
responsabilidade solidária entre duas ou mais pessoas que realizam
conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
2
direta de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição
de responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta
a gerar efeitos nas esferas societária e trabalhista, por exemplo; não pode,
isoladamente, gerar efeitos na seara tributária tendo em vista a
necessidade de adequação ao tipo legal que, neste caso, determina a
existência de interesse comum.
INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
MULTA
REGULAMENTAR.
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade da lei
tributária ou afastar aplicação de multa com base em argumento de
suposta violação ao princípio do não-confisco (Súmula CARF no 2).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em julgar os recursos da seguinte forma: i) por
maioria, em negar provimento ao recurso de ofício. Vencidos os conselheiros Fábio Kirzner Ejchel
e Wilson Antônio de Souza Correa que davam provimento parcial para restabelecer a
responsabilidade de GSA CORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A,
IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e
COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Designado o conselheiro Jorge Luis Cabral
para redigir o voto vencedor.; e b) por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
3
Jorge Luís Cabral - Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de Souza
Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa acima em face de autos de
infração da Cofins (fls. 02/14), do PIS (fls. 15/27) e da multa regulamentar pela apresentação de
EFD-Contribuições inexatas, incompletas ou omitidas (fls. 28/38).
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:

Autos de Infração
Os lançamentos lavrados do PIS e da Cofins exigem do sujeito passivo (e dos
responsáveis solidários) as contribuições não cumulativas por insuficiência de
recolhimentos, nos períodos de apuração 01/2018 a 07/2018, 11/2018 a 08/2019,
e 03/2020 a 12/2020 totalizando R$ 27.849.418,08 no auto de infração da Cofins
(fls. 02/14), R$ 6.031.218,92 no auto de infração do PIS (fls. 15/27), neles incluídos
a multa de ofício de 75% e os juros de mora.
No corpo dos lançamentos está consignado:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de
ofício, com a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações
posteriores, em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto
de Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66
(CTN), sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142
do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal lavrado
nesta data e em seus anexos I (um) e II (dois) para Contribuição para o PIS, I
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
4
(um) e II (dois) para Cofins, e III (três) EFD-Contribuições apresentadas antes
e depois do início do procedimento fiscal.
Já o lançamento da multa regulamentar (fls. 28/38) exige do sujeito passivo
crédito tributário no valor de R$ 6.671.851,28 pela apresentação da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS e para a Cofins com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99,
relativamente aos fatos geradores entre 29/08/2018 e 06/04/2021, nos termos do
artigo 12, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo
art. 4o da Lei no 13.670/18.
No corpo do lançamento está consignado:
EFD-CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE EFD-CONTRIBUIÇÕES
COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS O sujeito
passivo apresentou com informações inexatas, incompletas ou omitidas
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), exigida nos termos do art.
16 da Lei no 9.779/99, ensejando na aplicação de multa, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data, bem assim nos seus
demonstrativos de 1 a 4 e nos anexos I (um) a V (cinco).
Termo de Verificação e Constatação Fiscal
Extrai-se do termo fiscal:
- O procedimento teve como escopo a apuração da Contribuição para o PIS e da
Cofins, compreendendo os períodos de apuração de 01/2018 a 12/2020, sendo
posteriormente completado para lançamento da multa regulamentar, em face da
transmissão das EFD-C retificadoras que corrigiram as omissões de operações e
informações incorretas de operações nas EFD-C transmitidas imediatamente
antes do início do procedimento fiscal;
- Foram examinadas por amostragem as EFD-C comparando-se o seu conteúdo
com informações da ECD, das NF-e e NFC-e de vendas, e das NF-e de compras
emitidas pelos fornecedores;
- As operações de notas fiscais de vendas (bloco C) foram totalmente omitidas nos
períodos 01, 11 e 12/2018 e de 01 a 12/2020, e parcialmente omitidas nos
períodos de 01 a 12/2019;
- O sujeito passivo foi intimado a apresentar as EFD-Contribuições retificadoras
tendo em vista as incorreções e omissões ali constatadas, bem como foi dado
conhecimento da hipótese de aplicação da multa prevista no inciso II do art. 12 da
Lei no 8.218/1991 por conta das incorreções e omissões constatadas nas
escriturações apresentadas antes do início do procedimento;
- A multa regulamentar foi constituída atendendo ao que dispõe o § 2o do art. 2o
da Portaria RFB no 48/2021;
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
5
- As datas de entrega das EFD-Contribuições imediatamente anteriores ao início
do procedimento fiscal foram tomadas como fatos geradores da multa, uma vez
que nelas constavam as irregularidades de omissão das operações de receitas
financeiras, de omissão das operações de notas fiscais de vendas, e de omissão ou
informação incorreta de operações dos ajustes de créditos.
- A multa foi calculada sobre as operações de ajustes de créditos informadas
incorretamente nos registros M110 e M510, bem assim sobre aquelas omitidas
nesses registros, sobre as receitas financeiras omitidas no registro F100,
representadas pelas operações registradas na contabilidade e informadas por
valores mensais na EFD-C, e sobre as omissões de operações de vendas não
registradas no bloco C nos registros correspondentes;
- Atendendo às intimações da fiscalização, o sujeito passivo solicitou várias
prorrogações de prazo e apresentou as escriturações retificadoras por duas vezes,
sendo as últimas entre 04/05/2022 e 21/05/2022, dentro do prazo da intimação;
- A fiscalização concluiu que são consistentes os valores constantes das
escriturações retificadoras transmitidas sob intimação fiscal.
Infrações Apuradas:
Apurou a autoridade autuante insuficiência de recolhimento: o sujeito passivo
informou nas DCTF valores menores que os apurados nas escriturações retificadas
sob intimação, com posterior ajuste no cálculo efetuado pela fiscalização:
As diferenças estão demonstradas nos ANEXOS I (UM) e II (DOIS) tanto para
a Contribuição para o PIS como para a Cofins. Cada anexo demonstra a
situação de todo o período sob exame.
Além desses, foi elaborado o ANEXO III (TRÊS) que demonstra as
escriturações transmitidas imediatamente antes do início do procedimento
fiscal e as transmitidas sob intimação, que foram utilizadas para a conclusão
do procedimento fiscal.
O ANEXO I (UM) de cada contribuição demonstra a apuração dos valores
extraídos eletronicamente das EFD-Contribuições transmitidas sob
intimação.
O ANEXO II (DOIS) de cada contribuição demonstra o cálculo da fiscalização,
alterando os valores a recolher apurados nos períodos 01/2018 e 02/2018,
onde as receitas financeiras estavam incluídas na base de cálculo sujeita às
alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,65% (Cofins), de modo que a fiscalização
chegou a valores um pouco menores que os apurados nas escriturações
retificadoras, tributando essas receitas às alíquotas de 0,65% (PIS) e 4,00%
(Cofins).
Apurou a autoridade autuante a multa prevista no inciso II do art. 12 da Lei no
8.218/1991, com redução prevista no parágrafo único, inciso II, por
descumprimento do § 3o do art. 11 da mesma Lei, c/c artigos 4o, inciso I, 6o, 9o e
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
6
10 da IN-RFB no 1.252/2012, em face da omissão das operações de receitas
financeiras no registro F100, da omissão ou informação incorretas das operações
de ajustes de créditos de PIS e Cofins nos registros M110 e M510, e da omissão de
operações de notas fiscais de vendas no bloco C nos registros correspondentes,
todos das EFD-C compreendidas no período 01/2018 e 12/2020:
Os valores foram apurados nos ANEXOS I (UM) a V (CINCO), conforme
descrição a seguir.
ANEXO I – demonstra as datas de apresentação das EFD-C antes do início do
procedimento fiscal e as datas de apresentação das EFD-C no prazo da
intimação, conforme dados do SPED – Sistema Público de Escrituração
Digital.
ANEXO II – demonstra os valores totais das operações de receitas
financeiras omitidas no registro F100, representadas pelas operações
registradas na contabilidade e informadas por valores mensais, e sobre as
omissões de operações de vendas não registradas no bloco C nos registros
correspondentes.
ANEXO III – demonstra as operações contidas nos registros M110 e M510
das EFDC apresentadas antes do início do procedimento fiscal e das
retificadoras, onde se vê operações omitidas, informadas em valores
incorretos e em valores indevidos.
ANEXO IV – demonstra a receita bruta mensal, para fins de determinar o
limite de aplicação da multa, sendo os valores obtidos da ECD –
Escrituração Contábil Digital relativa a cada período mensal.
ANEXO V – demonstra o cálculo da multa, tendo como base as operações
de receitas financeiras totalmente omitidas, as operações de vendas
totalmente omitidas nos registros do bloco C, e as operações de ajuste de
créditos omitidas, indevidas ou de valores incorretos registros M110 e
M510, sendo que sobre a base assim determinada incide o percentual de
5% de multa, aplica-se a tal valor o limite de 1% da receita bruta, obtendo-
se a multa calculada e não havendo excesso em relação ao limite, aplica-se
a redução de 75%, sendo por fim anotada a data do fato gerador para cada
um dos períodos, correspondente à data de apresentação das EFD-C
apresentadas imediatamente antes do início do procedimento fiscal.
Por último, foi imputada pela autoridade autuante a solidariedade tributária (art.
124, inc. I do CTN) a outras pessoas jurídicas que fariam parte do mesmo grupo
econômico de fato do Contribuinte, o “Grupo Covre”, comercialmente conhecido
como “Grupo Super Adega”.
Consignou a autoridade que o contribuinte confessou a existência de grupo
econômico de fato no processo dossiê no 10080.004526/0419-31, no qual se
deliberou sobre dívidas de pessoas físicas e de pessoas jurídicas do grupo com a
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
7
Aduz a autoridade fiscal que o grupo de empresas e pessoas físicas inicialmente
encabeçados pelo sr. Sulivam Pedro Covre e sua esposa sra. Elsa Mitie Covre teria
se estendido a empresas cujos quadros societários são compostos por diversos
familiares, bem assim pelo contador do grupo, Antônio Sena Filho.
Concluiu a autoridade fiscal sobre a sujeição passiva indireta:
Considerando a situação exposta, cumpre-nos apontar as pessoas jurídicas
solidariamente responsáveis com S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.,
CNPJ 07.738.069/0001-66, para fins de garantia do crédito tributário, uma
vez que os bens estão concentrados em empresas que, antes da
configuração do grupo econômico em processos administrativos e judiciais,
não tinham relação aparente com o sujeito passivo ora fiscalizado, a saber:
1 – CONSTRÓI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (GSA CORP), CNPJ
11.059.149/0001-62;
2 – SYS PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 05.363.903/0001-50;
3 – IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 11.296.588/0001-99;
4
–
CINCOL
III
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
CNPJ
15.187.951/0001-99.
Além dessas, apontamos também as seguintes pessoas jurídicas solidárias,
partes do grupo econômico conforme ANEXOS I e II e/ou constatações da
fiscalização, com atividade similar ou integrada à do sujeito passivo ora
atuado (têm estabelecimentos nos mesmos endereços umas das outras):
1 – STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ
03.932.949/0001-18;
2 – STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 15.464.658/0001-21
(conforme Termo de Constatação de 23/08/2021);
3 – STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ 26.524.283/0001-64
(endereço da sede igual à filial 0002 de STO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA. e à filial 0004 de STO ATACADISTA DE ALIMENTOS
EIRELI, tendo como sócio o contabilista do grupo econômico e por um
integrante da família Covre);
4 – COPIZA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ
07.513.341/0001- 00. No Anexo III (TRÊS), dados do CNPJ, verifica-se os
endereços coincidentes entre estabelecimento dessas empresas.
Tanto a empresa autuada quanto os 8 responsáveis solidários apresentaram
impugnações aos lançamentos, conforme disposto abaixo:
Impugnação - Contribuinte
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
8
O sujeito passivo, cientificado das autuações no Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE) em 19/12/2022 (fl. 474), uma segunda-feira, irresignado, solicitou a juntada
da impugnação (fls. 480/500) em 18/01/2023 (fl. 477) alegando que:
Da Declaração e Recolhimento
- Houve a omissão da autoridade fiscal na apreciação de determinados créditos
presumidos de PIS e Cofins, tendo em vista o regime não-cumulativo da empresa;
- Consequentemente, o montante exigido do recorrente é superior ao devido, de
maneira que os autos de Infração tornam-se ilegais e inconstitucionais;
- Nos anexos I, III e V, a autoridade administrativa fiscal desconsiderou os créditos
de insumos referentes às despesas com água, manutenções gerais atinentes às
operações da empresa, materiais de limpeza e embalagens, nos respectivos
registros M110 (PIS) e M510 (COFINS), consoante Tema n° 779 do STJ, definido no
REsp 1.221.170/PR;
- Os respectivos créditos de PIS e COFINS são devidos e devem ser apurados, para
fins de cálculo da contribuição devida a recolher;
- O sujeito passivo na condição de empresa do ramo alimentício, objetiva o
reconhecimento dos custos e das despesas gerais comerciais no conceito de
"insumos", para o fim de creditamento do PIS e da Cofins, nos termos dos artigos
171 e 172 da IN RFB no 1911/2019;
- Alega o recorrente que insumo é cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários
à
atividade
comercial,
como
matérias-primas,
máquinas,
equipamentos, energia elétrica, combustíveis, água, produtos de limpeza,
embalagens, equipamentos de proteção individual, materiais de limpeza;
embalagens; água; fretes e transportes; despesas com cartão de crédito; despesas
com manutenção de máquinas empilhadeiras; eletrônicas e afins; despesas com
e-commerce, sistemas, aluguéis e seguros;
- Essas despesas geram créditos de PIS e COFINS, porquanto são insumos da
atividade empresarial, consoante Tema n° 779 do Superior Tribunal de Justiça,
definido no REsp 1.221.170/PR.
Da Multa Regulamentar por Atraso na Entrega
- A autoridade administrativa fiscal lançou de ofício a multa por atraso na entrega
das Escriturações Fiscais Digitais - Contribuições (EFD-C) no montante de R$
6.671.851,28;
- Embora tenha havido a aplicação da redução de até setenta e cinco por cento
em razão do atendimento às notificações suscitadas pela fiscalização, a presente
multa é inconstitucional à luz da desarrazoabilidade, desproporcionalidade e
efeito confiscatório;
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
9
- É desarrazoado aplicar a multa de ofício em cumulação com a multa pelo
descumprimento de obrigação acessória em valor que ultrapassa a própria
sanção.
Da Solidariedade Passiva
- Não há responsabilidade solidária entre o contribuinte e os demais solidários
arrolados, uma vez que não há qualquer interesse das outras pessoas jurídicas no
tocante aos fatos geradores e rendimentos da sociedade empresária S.A
Atacadista de Alimentos LTDA;
- A empresa S.A Atacadista de Alimentos LTDA é pessoa jurídica do segmento de
comercialização no atacado e varejo de alimentos, e não tem nenhuma relação
operacional com o impugnante;
- Não foi demonstrado o interesse comum predicado pelo art. 124, inc. I do CTN, e
que não cabe presunção para imputar a responsabilidade solidária;
- Pugna pela improcedência da sujeição passiva indireta sobre as demais
empresas.
Do Pedido - Contribuinte
Requer o impugnante que seja acolhida a impugnação para a suspensão dos
créditos tributários lançados e a total improcedência das autuações.
Impugnações – Solidários
As impugnações dos responsáveis solidários, GSA CORP INCORPORACOES
IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A, IMOTERRA INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, STO
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e COPIZA COMERCIO
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, apresentam o mesmo conteúdo.
Seguem abaixo as alegações de defesa dos responsáveis solidários:
- A autoridade fiscal teria incorrido em interpretação equivocada do art. 124, inc.
I, do CTN, ao entender que o fato de compor um grupo econômico ensejaria o
suposto interesse comum na situação que constitui o fato gerador;
- O Negócio Jurídico Processual celebrado entre as empresas do grupo econômico,
relativo à “Escritura Pública de Amortização e Parcelamento de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa da União e Constituição de Garantia Pignoratícia e Hipotecária”,
teria tido como escopo débitos tributários pretéritos, e não se trataria de
reconhecimento de grupo econômico para assunção de toda e qualquer dívida de
cada pessoa física ou jurídica;
- A empresa S.A Atacadista de Alimentos LTDA é pessoa jurídica do segmento de
comercialização no atacado e varejo de alimentos, e que não teria nenhuma
relação operacional com os sujeitos passivos indiretos do auto de infração;
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
10
- O “interesse comum” disposto na norma tributária não se refere a qualquer tipo
de interesse, devendo ser de natureza material e vinculado à operação, o que não
seria o caso;
- O interesse comum não deve ser confundido com o interesse econômico, vez
que somente o interesse comum diz respeito às consequências advindas da
realização do fato gerador.
- E, para que ocorra a transferência da responsabilidade passiva, deve haver o
interesse jurídico comum, que advém a partir da existência de direitos e deveres
idênticos, ou seja, há interesse jurídico quando o fato gerador é realizado
conjuntamente;
- A autuação fiscal teria se valido da utilização do Art. 124, I, do CTN, para
acobertar o Art. 50 do Código Civil, com manifesto intuito de se criar a
desconsideração da personalidade jurídica pela via administrativa. E, no caso
concreto, não teria havido comprovação, tampouco desvio de finalidade ou
prática de atos ilícitos ou tentativa de ocultação de pessoas;
- O fato gerador seria concernente ao sujeito passivo S.A Atacadista de Alimentos
LTDA, não cabendo presunção de solidariedade. Somente a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, conforme
Art. 128 do CTN;
- No caso concreto não teria restado demonstrada a subsunção do fato à norma
do Art. 124, I, do CTN, porque não existe interesse comum entre o sujeito passivo
do lançamento e as demais pessoas jurídicas, sequer interesse econômico,
havendo apenas a coincidência do grau de parentesco, o que não seria
fundamento para configuração de “interesse comum” ou de grupo econômico;
- A coincidência de parentesco não está prevista na legislação como justificativa
para extensão da responsabilidade tributária.
Dos Pedidos – Responsáveis Solidários
Nos pedidos, requerem o recebimento das impugnações, a total improcedência
dos autos de infração, a anulação do auto de infração, em razão da ilegalidade do
auto lavrado, a total improcedência da responsabilização solidária; e a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários lançados.

A impugnação apresentada pelo sujeito passivo foi analisada e julgada
improcedente pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ07),
por unanimidade de votos. As impugnações apresentadas pelos solidários foram consideradas
parcialmente procedentes nos seguintes termos: os membros acordam “para julgar
definitivamente decidida no âmbito do contencioso administrativo tributário federal a infração
tributária do PIS e da Cofins “Insuficiência de declaração/recolhimento”; manter as demais
infrações tributárias e o crédito tributário exigido, e afastar a responsabilidade solidária imputada
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
11
com base no art. 124, inc. I, nos termos do relatório e voto do presente julgado” conforme
acórdão 107-024.683, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 17095.720565/2022-11
ACÓRDÃO 107-024.683 – 16a TURMA/DRJ07
SESSÃO DE 14 de dezembro de 2023
INTERESSADO S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ/CPF 07.738.069/0001-66
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Reputa-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo sujeito passivo, tornando-se definitiva
administrativamente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes
apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa de
ofício, nos moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124,
INC. I DO CTN. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas aquelas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de atos coordenados
com repercussão tributária, são atraídas para o polo passivo da obrigação
tributária, vez que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico,
implicando na solidariedade prevista no art. 124, inciso I do CTN. A imputação
da responsabilidade não pode ser presumida, devendo estar lastreada por
fundamentos e provas da atuação em conjunto visando ocultar a ocorrência
do fato gerador.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
12
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
MULTA
REGULAMENTAR.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com informações
inexatas, incompletas ou omitidas está sujeita ao lançamento de multa
regulamentar.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
EMPRESA
COMERCIAL.
CRÉDITO
DE
INSUMO.
IMPOSSIBILIDADE.
Para pessoas jurídicas que pratiquem atividade comercial,
custos e despesas não podem ser configurados como insumos, pois tal termo
somente é aplicável nas atividades de prestação de serviços e de produção ou
fabricação de bens ou produtos, uma vez que lhes é reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins,
por se tratar de mesma matéria fática.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Em atendimento ao art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e do
artigo 1o parágrafo 2o da Portaria MF no 2/2023, a DRJ recorreu de ofício a este CARF.
Por seu turno, tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 09/02/24 pela
abertura da mensagem de ciência na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa apresentou, em 06/03/24, recurso voluntário em que
solicita:
Diante o exposto, requer-se:
a. O recebimento e conhecimento do presente Recurso Voluntário, tendo em vista
tempestivo e pertinente;
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
13
b. Requer-se a total PROCEDÊNCIA do Recurso Voluntário;
c. O JULGAMENTO PROCEDENTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO, com a reforma
integral do Acórdão em epígrafe.
Diante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer-se o acolhimento do presente recurso, a fim de ser julgado procedente.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
1) Do recurso de ofício
Como relatado, a DRJ recorreu a este CARF em função do disposto no artigo 34 do
Decreto no 70.235/1972 e do artigo 1o parágrafo 2o da Portaria MF no 2/2023, que dispõem que:
Decreto 70.235/72
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à
infração denunciada na formalização da exigência.
Portaria MF No 2/23
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A decisão de primeira instância efetivamente excluiu a responsabilidade tributária
de 08 solidários, cabendo, assim, recurso de ofício que deve, nesse contexto, ser conhecido.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
14
A inclusão dos solidários no polo passivo da obrigação tributária foi assim resumida
no Termo de Verificação Fiscal:
De acordo com o Código Tributário Nacional, no seu art. 124, inciso I e parágrafo
único, são solidariamente obrigadas, sem benefício de ordem, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Já o inciso II do mesmo art. traz as mesmas obrigações para as pessoas
que a lei designar.
O sujeito passivo faz parte um grupo econômico de fato, autodenominado Grupo
Covre, conforme se vê em sua confissão constante do processo dossiê no
10080.004526/0419-31 (ANEXO I) para fins de negócio jurídico processual de
dívidas das diversas pessoas físicas e pessoas jurídicas do grupo com a
Procuradoria da Fazenda Nacional. É comercialmente conhecido como Grupo
Super Adega.
Em decorrência de tal negócio jurídico processual foi lavrada a respectiva
“Escritura Pública de Amortização e Parcelamento de Débitos Inscritos em Dívida
Ativa da União e Constituição de Garantia Pignoratícia e Hipotecária” (ANEXO II),
em que as pessoas físicas e jurídicas reafirmam a autodenominação de grupo e
expressamente confessam as dívidas em negociação, bem como admitem o
interesse comum nos fatos geradores, e obrigam-se solidariamente assumindo a
corresponsabilidade passiva pelos débitos, também já reconhecida no processo
administrativo no 12221.000848/2015-16 e nos processos judiciais 2354-
22.2017.4.01.3400, 9807-25.2004.4.01.3400, 0016989-57.2007.4.01.3400, 22610-
64.2009.4.01.3400, 0009815-02.2004.4.01.3400 e 44550-07.2017.4.01.3400 (fls.
95/96 da escritura)
Verifica-se pelos dois anexos ora citados que o grupo de empresas e pessoas
físicas inicialmente encabeçado por Sulivam Pedro Covre e sua esposa Elsa Mitie
Covre estendeu-se a empresas cujos quadros societários são compostos por
diversos familiares, bem assim pelo contador do grupo, Antônio Sena Filho.
Considerando a situação exposta, cumpre-nos apontar as pessoas jurídicas
solidariamente responsáveis com S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ
07.738.069/0001-66, para fins de garantia do crédito tributário, uma vez que os
bens estão concentrados em empresas que, antes da configuração do grupo
econômico em processos administrativos e judiciais, não tinham relação aparente
com o sujeito passivo ora fiscalizado, a saber:
1 – CONSTRÓI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (GSA CORP), CNPJ
11.059.149/0001-62;
2 – SYS PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 05.363.903/0001-50; 3 – IMOTERRA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 11.296.588/0001-99;
4 – CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 15.187.951/0001-99.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
15
Além dessas, apontamos também as seguintes pessoas jurídicas solidárias, partes
do grupo econômico conforme ANEXO I e II e/ou constatações da fiscalização,
com atividade similar ou integrada (têm estabelecimentos nos mesmos endereços
umas das outras) à do sujeito passivo ora atuado:
1 – STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 03.932.949/0001-
18;
2 – STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 15.464.658/0001-21 (conforme
Relatório de Diligência Fiscal de 23/08/2021); 3 – STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ 26.524.283/0001-64 (endereço da sede igual à filial
0002 de STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e à filial 0004 de
STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, tendo como sócio o contabilista do grupo
econômico e por um integrante da família Covre);
4
–
COPIZA
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS
LTDA.,
CNPJ
07.513.341/0001-00
A decisão de primeira instância, por sua vez, afastou a sujeição passiva dos 08
responsáveis solidários (GSA CORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A,
IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI,
STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EPP LTDA e COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA), conforme disposto abaixo:
O exposto até aqui já é suficiente para afastar uma das principais alegações das
impugnações dos responsáveis solidários, a de que, ainda que tivesse sido
comprovada a participação delas no chamado grupo Melo, a responsabilidade do
inciso I do art. 124 do CTN não poderia ser aplicada porque não é possível
caracterizar o seu interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores
lançados, ou seja, de que elas participaram dos fatos geradores objeto das
autuações fiscais no contribuinte.
O requisito de participação direta da pessoa jurídica no fato gerador para
possibilitar a sua responsabilização solidária, como visto acima, é relativizado em
situações de prática de atos ilícitos, sobretudo quando tais ilícitos são perpetrados
no contexto de grupo econômico irregular em que se vislumbra abuso na
personalidade jurídica das pessoas integrantes do grupo, com desrespeito à
autonomia patrimonial e operacional das entidades (chamada confusão
patrimonial) que são dirigidas por comando único.
Nestes casos admite-se a responsabilização solidária das pessoas jurídicas
pertencentes ao grupo, mesmo que não tenham tido vínculo direto com o fato
gerador.
Em outros termos, cabe a confirmação, ou não, da alegação dos impugnantes de
que mesmo pertencendo ao grupo mesmo econômico, poderia ter havido
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
16
qualquer confusão patrimonial a justificar as suas inclusões no polo passivo das
obrigações tributárias.
Entretanto, não foi esta narrativa fiscal que embasou os lançamentos. Os autos de
infração de PIS e de Cofins se pautaram pela diferença entre os valores declarados
nas EFDs retificadoras transmitidas sob intimação e os valores declarados em
DCTF, além da correção de ajustes nos créditos considerados indevidos.
Logo, percebe-se que a instrução dos autos não demonstra um trabalho
investigativo por parte da fiscalização para chegar à conclusão de que o sujeito
passivo e as empresas arroladas para o polo passivo tivessem atuado de maneira
concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas para se esquivar de
obrigações tributárias.
Portanto, não restou demonstrado que os responsabilizados atuaram de maneira
ativa, individual e unida com o fiscalizado, assumindo reciprocamente direitos e
obrigações que circunscreveram os fatos jurídicos que dão essência à obrigação
tributária.
Assiste razão em parte à DRJ.
No Anexo I do Relatório Fiscal foi anexada solicitação de Negócio Jurídico Processual
da autuada junto à Procuradoria da Fazenda Nacional onde a mesma lista uma série de pessoas
jurídicas e físicas que se responsabilizam por seus débitos, oferecendo como garantia todos os
imóveis disponíveis do grupo bem como 2,5% de seu faturamento mensal:

O Anexo II traz Escritura Pública de Amortização e Parcelamento de Débitos Inscritos
em Dívida Ativa da União e Constituição de Garantia Pignoratícia e Hipotecária na qual novamente
uma série de pessoas físicas e jurídicas – dentre elas, a autuada – assumem, de forma conjunta,
seus débitos perante a União (credora-hipotecária), conforme excertos abaixo:
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
17

(...)
Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
18

Ainda que os débitos da autuada com a Fazenda Pública nos casos do Negócio
Jurídico e da Escritura não sejam os mesmos dos presentes lançamentos, entendo que existem
elementos, nesses documentos, que comprovam que existe, sim, um interesse comum entre as
pessoas físicas e jurídicas signatárias dos documentos – interesse, ressalte-se, confessado
expressamente por elas: “As pessoas físicas e jurídicas do acima denominado Grupo Covre
confessam de forma irrevogável e irretratável a dívida relacionada no Anexo I e admitem a
existência de interesse comum nos fatos geradores das respectivas inscrições, em relação às quais
se obrigam solidariamente, assumindo a responsabilidade passiva...“
O não pagamento de débitos com a União que venham a se tornar exigíveis durante a
vigência do Negócio, inclusive, é motivo de rescisão do Negócio:

Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
19

Os débitos constantes nos presentes lançamentos podem tornar-se exigíveis,
estando, assim, no meu entendimento – assim como outros débitos da empresa – ligados a todo o
grupo Covre e sendo de interesse comum de todos os envolvidos, já que o seu eventual
inadimplemento evidentemente impactará a todos.
Todos os signatários dos documentos comprometeram-se com a regularidade da
autuada e com o pagamento dos débitos devidos por S.A. Atacadista não podendo, nesse
contexto, deixar de ser responsabilizados nos lançamentos efetuados no âmbito do presente
processo.
Assim com o conhecimento de todos os elementos acostados ao processo, entendo
indevido excluir os signatários dos documentos dos Anexos I e II da responsabilidade solidária, já
que o interesse comum está caracterizado, claro e admitido por eles mesmos.
Assinaram os documentos e foram incluídas no polo passivo dos presentes
lançamentos as seguintes empresas (além da autuada S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.):
GSA CORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A, IMOTERRA
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, STO
ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e
COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA).
Já a empresa STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EPP LTDA não é signatária do Negócio
Jurídico e da Escritura e foi incluída no polo passivo apenas por ter endereço igual à filial 0002 de
STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e da filial 0004 de STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI, além de ter como sócio o contabilista do grupo econômico e integrante da
família Covre.
Para este caso específico, entendo que não está evidenciado o interesse comum,
devendo, então, ser excluída a responsabilidade solidária da empresa nos termos do julgamento
da primeira instância.
Assim, voto por conhecer do recurso de ofício e, no mérito, por dar-lhe provimento
para manter a responsabilidade solidária de GSA CORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SYS
PARTICIPACOES S/A, IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI e COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

2) Do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
20
Traz preliminar de inconstitucionalidade e ilegalidade da supressão de instância,
questões sobre declaração e recolhimento do PIS e Cofins e, por fim, alegações sobre a multa
regulamentar por atraso na entrega das EFD-C.
A seguir, análise sobre cada um dos 3 tópicos:
2.1 – Preliminar de inconstitucionalidade e ilegalidade da supressão de instância.
Nesse tópico, a recorrente traz as seguintes principais argumentações:
Em que pese o entendimento da respeitável 16a Turma da DJR 01, compreende-se
que há improcedência no Auto de Infração lavrado bem como ilegalidade no v.
Acórdão no tocante à supressão do contraditório e da ampla defesa no tocante à
discussão referente à matéria de “insuficiência de declaração e recolhimento” de
IRPJ, e improcedência no que tange aos demais temas, aos quais analisar-se-á em
sequência.
Primeiramente, no processo administrativo fiscal busca-se a verdade material, e
não apenas a verdade formal. Nesse diapasão, há sim impugnação expressa no
tocante à ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento de ofício do IRPJ, de
modo que o suposto trânsito em julgado administrativo nesse aspecto viola o
princípio constitucional e legal do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau
de jurisdição.
Ora, a impugnação trouxe expressamente que “impugna-se o presente Auto de
Infração no tocante à ausência de declaração e recolhimento do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e das Contribuições Sociais sobre o Lucro Líquido”, de
modo que, sistematicamente, há o pedido de total improcedência do Auto de
Infração, não podendo ser ignorado o direito do contribuinte de prosseguir
questionando o mérito e a forma do lançamento de ofício nas instâncias
administrativas superiores.
(...)
O princípio da ampla defesa em cotejo com o do contraditório revelam a
imprescindibilidade do direito do duplo grau de jurisdição. Isso porque, se a
matéria e a controvérsia é discutida apenas e tão somente por uma mesma
instância julgadora, existe o risco iminente de os argumentos e fatos trazidos por
uma das partes - no caso, o contribuinte - serem desconsiderados ou suprimidos
em prol do interesse da Fazenda Pública.
(...)
Portanto, há, preliminarmente, manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade na
supressão de instância no tocante à questão da declaração e recolhimento do
Imposto de Renda Sobre a Pessoa Jurídica.
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
21
A análise desse tópico fica bastante prejudicada já que a recorrente exclusiva e
reiteradamente refere-se a “lançamento de IRPJ e CSLL” que nem existiu, já que estamos tratando
de lançamentos de PIS e Cofins, além de multa regulamentar pela apresentação da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS e para a Cofins com informações inexatas, incompletas ou
omitidas.
De qualquer forma, numa análise genérica, não existe inconstitucionalidade,
ilegalidade, cerceamento de defesa ou supressão de instância no procedimento que pudessem
resultar em nulidade dos lançamentos ou da decisão de primeira instância.
Não ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72 que pudessem representar nulidade ou improcedência dos lançamentos ou decisão da
DRJ:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Os autos de infração e todos os termos lavrados durante a ação fiscal foram
emitidos por autoridade competente e, em nenhum momento, houve preterição do direito de
defesa.
As conclusões da fiscalização estão todas fundamentadas e amparadas na legislação
mencionada nos autos de infração e termo de verificação e constatação fiscal.
Importante repisar que os autos de infração obedecem as exigências estatuídas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no
local da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Os fatos que ensejaram os lançamentos tributários foram clara e detalhadamente
descritos nas peças fiscais, sendo elaborados demonstrativos que apontaram as bases de cálculo e
os valores das respectivas infrações. Foram, também, demonstradas as devidas correspondências
entre os fatos constatados e as penalidades aplicáveis (dispositivos legais infringidos).
Fl. 875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
22
A empresa e os responsáveis solidários foram devidamente cientificados dos
lançamentos e apresentaram tempestivamente impugnações – que foram todas aceitas, não
existindo, assim, nenhuma forma de cerceamento de defesa. O mesmo ocorreu com o recurso
voluntário apresentado pela recorrente.
Nenhum argumento trazido pelos sujeitos passivos nas impugnações e pela
empresa autuada no recurso voluntário deixou de ser tratado ou considerado.
Assim, a preliminar deve ser afastada.
2.2 – Declaração e recolhimento do PIS e Cofins.
A seguir, excertos do recurso voluntário nesse tópico:
Impugna-se o presente Auto de Infração no tocante ao recolhimento das
Contribuições PIS e COFINS.
Em análise aos anexos dos cálculos das contribuições sociais PIS e COFINS,
observa-se que houve a omissão da autoridade fiscal na apreciação de
determinados créditos presumidos de PIS e COFINS, tendo em vista o regime não-
cumulativo da Impugnante.
(...)
Nos anexos I, III e V, a autoridade administrativa fiscal desconsiderou os créditos
de PIS e COFINS referentes às despesas com água, manutenções gerais atinentes
às operações da empresa, materiais de limpeza e embalagens, nos respectivos
registros M110 (PIS) e M510 (COFINS).
Ocorre que os respectivos créditos de PIS e COFINS são devidos e devem ser
apurados, para fins de cálculo da contribuição devida a recolher.
Essas despesas geram créditos de PIS e COFINS, porquanto são insumos da
atividade empresarial, consoante Tema no 779 do Superior Tribunal de Justiça,
definido no REsp 1.221.170/PR.
A Impugnante objetiva, na condição de empresa do ramo alimentício, o
reconhecimento dos custos e das despesas gerais comerciais no conceito de
“insumos”, para o fim de creditamento, na apuração das contribuições exacionais
de PIS e COFINS.
(...)
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Em última análise, o que se pretende discutir e assegurar é o aproveitamento dos
créditos de PIS e COFINS, a partir da consideração de determinadas despesas para
efeitos do conceito de insumo, esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
23
Nesses termos, impugna-se a apuração de cálculo e, consequentemente, o
lançamento de ofício das contribuições sociais PIS e COFINS.
Não assiste razão à recorrente.
Trata-se de alegação de que despesas com água, manutenções gerais atinentes às
operações da empresa, materiais de limpeza e embalagens, considerados como insumos, não
teriam sido considerados pela autoridade fiscal.
O assunto foi tratado de forma clara e precisa no acórdão recorrido, razão pela qual
adoto os seus fundamentos constantes nos trechos abaixo:
Aduz ainda o recorrente, que nos anexos I, III e V, a fiscalização desconsiderou os
créditos referentes às despesas com água, manutenções gerais atinentes às
operações da empresa, materiais de limpeza e embalagens, nos respectivos
registros M110 (PIS) e M510 (COFINS).
Para o autuado, tais despesas seriam insumos da sua atividade empresarial e por
isso gerariam créditos a serem apurados para fins de cálculo das contribuições a
recolher, consoante Tema n° 779 do Superior Tribunal de Justiça, definido no REsp
1.221.170/PR.
A fiscalização intimou o autuado a retificar suas declarações EFDs por entender
que, dentre outros, havia omissão ou incorreção nos registros M110 e M510.
E na conclusão da ação fiscal, de fato, a fiscalização considerou como créditos
indevidos os ajustes de efetuados pelo autuada em relação às despesas com água,
manutenções gerais, materiais de limpeza e embalagens nos registros M110 e
M510, conforme cópia de trecho do anexo III abaixo reproduzida, ajustando a
diferença entre o resultado dos valores declarados nas EFDs retificadoras (sob
intimação) e os valores confessados em DCTF:
(...)
Sobre o tema, de início importa destacar que os créditos das contribuições sociais
do PIS e da Cofins não se presumem, mas são aqueles que estão em
conformidade com o disposto na legislação federal das contribuições sociais,
notadamente nas Leis no 10.637/2002 e no Lei no 10.833/2003.
Assim, após o sujeito passivo declarar os créditos que entende possuir, o fisco
possui, dentro do prazo decadencial o poder dever de examiná-los, deferindo ou
não o direito pleiteado, fundamentando sua decisão.
No presente caso, o recorrente alega que as empresas comerciais têm tanto o
direito ao crédito de mercadorias revendidas e como o dos insumos de sua
operação, tomando por base nos artigos 171 e no artigo 172 da IN RFB no
1911/2019 e o disposto na decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR.
(...)
Em que pesem as alegações, não há como dar guarida ao autuado!
Fl. 877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
24
Os dispositivos da IN RFB no 1911/2019 reproduzem o que consta na Lei no
10.637/2002 e na Lei no 10.833/2003. Ao contrário do alegado pelo autuado, a IN
esclarece que os bens e serviços utilizados como insumos geram créditos da não
cumulatividade na atividade de prestação de serviços e na atividade de produção
ou fabricação de bens destinados à venda.
As Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002 (trechos com redações idênticas) assim
dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (Produção de efeito)(Vide
Medida Provisória no 497, de 2010) (Regulamento)
- bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e
aos produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no
11.787, de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento
de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido
pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação
ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Com efeito, constata-se da leitura dos dispositivos que os créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos só podem ser apropriados por
prestadores de serviços ou por produtores ou fabricantes de bens ou produtos
destinados à venda. Certamente, não é o caso do impugnante com relação aos
bens e serviços utilizados no desempenho de sua atividade que é a
comercialização: “(...) a empresa S.A Atacadista de Alimentos LTDA é pessoa
jurídica do segmento de comercialização no atacado e varejo de alimentos (...)”,
restando, em relação a tal atividade, a possibilidade de apropriação dos créditos
previstos no inciso I (calculados em relação a bens adquiridos para revenda).
Dessa forma, a utilização do conceito de insumo é própria de prestadores de
serviços, produtores e fabricantes. Por consequência, os conceitos de
essencialidade e de relevância, que estão intrinsecamente correlacionados ao
conceito de insumo, não são aplicáveis ao presente caso no que tange à atividade
do impugnante.
É nesse mesmo sentido o Parecer Normativo (PN) COSIT no 05/2018:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
Fl. 878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
25
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos
geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não
há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a
esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens
adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos
geradores de créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de
revenda de bens: a) combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos
próprios de entrega de mercadorias; b) transporte de mercadorias
entre centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte
das mercadorias; etc
A Solução de Consulta Cosit no 142/2023 reitera esse entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. PRODUÇÃO DE BENS. COMÉRCIO.
A modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral aplicável
às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito da não
cumulatividade da Cofins, sem prejuízo das demais modalidades de creditamento
estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a aplicação da regra
geral nas hipóteses por elas alcançadas.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Cofins nas
atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a
terceiros. Para fins de apuração de créditos da contribuição, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada
a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda.
Por fim, em decisão recentíssima, o CARF aprovou a Súmula 234, de aplicação
obrigatória, que dispõe que, na atividade de comércio, não é possível a apuração de créditos das
contribuições não cumulativas com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003:
Súmula 234
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Assim, não há o que se falar em insumos na atividade exercida pela recorrente,
motivo pelo qual não deve ser dado provimento ao recurso nesse aspecto.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
26
2.3 – Da multa regulamentar por atraso na entrega da EFD-C.
Abaixo, principais excertos do recurso voluntário nesse tópico:
Impugna-se o lançamento desta multa regulamentar, porque, embora tenha
havido a notória aplicação da redução de até setenta e cinco por cento em razão
do atendimento às notificações suscitadas pela equipe de Auditores Fiscais da
RFB, entende-se que a presente multa é inconstitucional.
A multa regulamentar pelo atraso na transmissão da EFD-C, cuja aplicação é diária
no montante de 5%, é inconstitucional, porque viola o princípio do não confisco.
(...)
Isso porque, além do lançamento do tributo, há a aplicação da multa de 75% mais
a multa por atraso na transmissão da EFD-C.
A penalidade sobre o atraso no montante de R$ 6 milhões de reais é confiscatória
na medida em que somada à multa de 75% ultrapassa o limite confiscatório de
100%.
Não assiste razão à recorrente.
Trata-se de alegações de inconstitucionalidade da multa regulamentar, caráter
confiscatório e aplicação simultânea de multa de ofício de 75% e regulamentar por não
cumprimento de obrigação acessória.
Mais uma vez, adoto como razões de decidir o exposto no acórdão recorrido:
A multa regulamentar aqui analisada está prevista no inciso II do artigo 12 da Lei
no 8.218/1991, com redação prevista no parágrafo único, inciso II, e é devida nos
casos em que as informações referentes aos seus registros e respectivos arquivos
forem omitidos ou forem prestados incorretamente.
A lei estabeleceu que para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, a multa será reduzida a 75% se a obrigação for cumprida
no prazo fixado em intimação fiscal:
(Lei no 8.218, de 1991)
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria
da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo
prazo decadencial previsto na legislação tributária. .(Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Mpv no 303, de 2006)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
27
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta
da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos
registros e respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de
2018)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema
Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste
artigo serão reduzidas:
(Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; e (Incluído dada pela Lei no
13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no
prazo fixado em intimação. (Incluído dada pela Lei no 13.670, de 2018)
(Grifei)
No caso concreto, a fiscalização intimou o contribuinte a apresentar as EFDs
retificadoras tendo em vista que as declarações dos anos-calendário 2018 a 2020
entregues antes do início do procedimento fiscal encontravam-se com omissões e
incorreções em seus registros:
O sujeito passivo enquadra-se no regime de apuração da não
cumulatividade, sendo intimado a cumprir com a obrigatoriedade de
entrega de todas as ECD do período, o que de fato ocorreu, salientando
que a intimação para a entrega da escrituração relativa ao ano-
calendário 2019 deu-se no Termo de Início de procedimento paralelo
para apuração do IRPJ e reflexos (n° 0100100-2021-00077-0).
Foram examinadas por amostragem as EFD-C, bem assim comparando
o conteúdo com informações da ECD, das NF-e e NFC-e de vendas, e
das NF-e de compras emitidas pelos fornecedores, o que apontou a
consistência dos valores constantes das escriturações retificadoras
transmitidas sob intimação. (...)
As datas de entrega das EFD-Contribuições imediatamente anteriores
ao início do procedimento fiscal foram tomadas como fatos geradores
da multa, uma vez que nelas constavam as irregularidades de omissão
das operações de receitas financeiras, de omissão das operações de
notas fiscais de vendas, e de omissão ou informação incorreta de
operações dos ajustes de créditos.
Vale destacar que as operações de notas fiscais de vendas (bloco C)
foram totalmente omitidas nos períodos 01, 11 e 12/2018 e de 01 a
12/2020, e parcialmente omitidas nos períodos de 01 a 12/2019.
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
28
No Termo de Início do presente procedimento o sujeito passivo foi
intimado a apresentar as EFD-Contribuições (EFD-C) retificadoras (item
8) tendo em vista as incorreções e omissões ali constatadas, bem como
foi dado conhecimento da hipótese de aplicação da multa prevista no
inciso II do art. 12 da Lei n° 8.218/1991 por conta das incorreções e
omissões constatadas nas escriturações apresentadas antes do início do
procedimento.
Dessa forma, a multa foi calculada sobre as operações de ajustes de
créditos informadas incorretamente nos registros M110 e M510, bem
assim sobre aquelas omitidas nesses registros, sobre as receitas
financeiras omitidas no registro F100, representadas pelas operações
registradas na contabilidade e informadas por valores mensais na EFD-
C, e sobre as omissões de operações de vendas não registradas no
bloco C nos registros correspondentes.
Assim, durante a ação fiscal, o autuado apresentou declarações retificadoras,
sendo que as últimas retificadoras foram entregues entre 04/05/2022 e
21/05/2022, dentro do prazo da intimação.
No TVF, a autoridade demonstrou as datas de apresentação das EFDs no período
01/2018 e 12/2020 em face da omissão das operações de receitas financeiras no
registro F100, da omissão ou informação incorretas das operações de ajustes de
créditos de PIS e Cofins nos registros M110 e M510, e da omissão de operações
de notas fiscais de vendas no bloco C nos registros correspondentes, estampando
o descumprimento por parte do autuado do disposto no inciso II do art. 12 da Lei
no 8.218/1991:
ANEXO I - demonstra as datas de apresentação das EFD-C antes do
início do procedimento fiscal e as datas de apresentação das EFD-C no
prazo da intimação, conforme dados do SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital.
ANEXO II - demonstra os valores totais das operações de receitas
financeiras omitidas no registro F100, representadas pelas operações
registradas na contabilidade e informadas por valores mensais, e sobre
as omissões de operações de vendas não registradas no bloco C nos
registros correspondentes.
ANEXO III - demonstra as operações contidas nos registros M110 e
M510 das EFD-C apresentadas antes do início do procedimento fiscal e
das retificadoras, onde se vê operações omitidas, informadas em
valores incorretos e em valores indevidos.
ANEXO IV - demonstra a receita bruta mensal, para fins de determinar
o limite de aplicação da multa, sendo os valores obtidos da ECD -
Escrituração Contábil Digital relativa a cada período mensal.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
29
ANEXO V - demonstra o cálculo da multa, tendo como base as
operações de receitas financeiras totalmente omitidas, as operações de
vendas totalmente omitidas nos registros do bloco C, e as operações de
ajuste de créditos omitidas, indevidas ou de valores incorretos registros
M110 e M510, sendo que sobre a base assim determinada incide o
percentual de 5% de multa, aplica-se a tal valor o limite de 1% da
receita bruta, obtendo-se a multa calculada e não havendo excesso em
relação ao limite, aplica-se a redução de 75%, sendo por fim anotada a
data do fato gerador para cada um dos períodos, correspondente à
data de apresentação das EFD-C apresentadas imediatamente antes do
início do procedimento fiscal.
Logo, não há reparos a fazer no procedimento fiscal, tendo sido apuradas com
precisão os valores das multas regulamentares. Logo, deve-se manter as multas
regulamentares aplicadas em razão das omissões e informações incorretamente
prestadas.
Portanto, não há como dar provimento à impugnação em relação à matéria, não
havendo o que se falar em aplicação desarrazoada da multa de ofício em
cumulação com a multa pelo descumprimento de obrigação acessória, ou ainda
em confisco ou aplicação de qualquer outro princípio constitucional, uma vez que
escapa de a competência do contencioso administrativo tributário federal
manifestar-se sobre constitucionalidade ou ilegalidade de lei, nos termos da
Súmula CARF no 02, abaixo reproduzida:
Súmula no 02, CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário nesse tópico.
3) Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso de ofício para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para manter a responsabilidade solidária de GSA CORP INCORPORACOES
IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A, IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI e COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA e por conhecer do recurso voluntário, afastando a preliminar suscitada e, no mérito, por
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
30
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Jorge Luís Cabral, redator designado
Com a devida vênia ao Ilustre Relator, redijo divergência em relação ao voto
vencido, por maioria, somente em relação ao Recurso de Ofício, onde a Autoridade Julgadora de
Primeira Instância afastou a responsabilidade solidária atribuída às seguintes pessoas: GSA CORP
INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A, IMOTERRA INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, STO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, STO ATACADISTA DE
ALIMENTOS LTDA e COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
O afastamento da responsabilidade solidária resultou em Recurso de Ofício em
cumprimento ao previsto no art. 34, do Decreto 70.235/1972, que foi conhecido por esta Turma
Colegiada, e para o qual passo a tratar do mérito, acompanhando o Ilustre Relator em todos os
demais temas tratados neste voto.
A Autoridade Tributária assim motivou a imputação da Responsabilidade Solidária,
com base no inciso I, do art. 124, da Lei no 5.172/1966, o CTN:
De acordo com o Código Tributário Nacional, no seu art. 124, inciso I e parágrafo único, são
solidariamente obrigadas, sem benefício de ordem, as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Já o inciso II do mesmo art. traz as
mesmas obrigações para as pessoas que a lei designar.
O sujeito passivo faz parte um grupo econômico de fato, autodenominado Grupo Covre, conforme
se vê em sua confissão constante do processo dossiê no 10080.004526/0419-31 (ANEXO I) para fins
de negócio jurídico processual de dívidas das diversas pessoas físicas e pessoas jurídicas do grupo
com a Procuradoria da Fazenda Nacional. É comercialmente conhecido como Grupo Super Adega.
Em decorrência de tal negócio jurídico processual foi lavrada a respectiva “Escritura Pública de
Amortização e Parcelamento de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União e Constituição de
Garantia Pignoratícia e Hipotecária” (ANEXO II), em que as pessoas físicas e jurídicas reafirmam a
autodenominação de grupo e expressamente confessam as dívidas em negociação, bem como
admitem o interesse comum nos fatos geradores, e obrigam-se solidariamente assumindo a
corresponsabilidade passiva pelos débitos, também já reconhecida no processo administrativo no
12221.000848/2015-16 e nos processos judiciais 2354-22.2017.4.01.3400, 9807 25.2004.4.01.3400,
0016989-57.2007.4.01.3400, 22610-64.2009.4.01.3400, 0009815-02.2004.4.01.3400 e 44550
07.2017.4.01.3400 (fls. 95/96 da escritura)
Verifica-se pelos dois anexos ora citados que o grupo de empresas e pessoas físicas inicialmente
encabeçado por Sulivam Pedro Covre e sua esposa Elsa Mitie Covre estendeu-se a empresas cujos
quadros societários são compostos por diversos familiares, bem assim pelo contador do grupo,
Antônio Sena Filho.
Considerando a situação exposta, cumpre-nos apontar as pessoas jurídicas solidariamente
responsáveis com S. A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ 07.738.069/0001-66, para fins de
garantia do crédito tributário, uma vez que os bens estão concentrados em empresas que, antes da
configuração do grupo econômico em processos administrativos e judiciais, não tinham relação
aparente com o sujeito passivo ora fiscalizado, a saber:
1 – CONSTRÓI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (GSA CORP), CNPJ 11.059.149/0001-62; 2 – SYS
PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 05.363.903/0001-50; 3 – IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ
11.296.588/0001-99; 4 – CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ 15.187.951/0001-99.
Além dessas, apontamos também as seguintes pessoas jurídicas solidárias, partes do grupo
econômico conforme ANEXO I e II e/ou constatações da fiscalização, com atividade similar ou
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
31
integrada (têm estabelecimentos nos mesmos endereços umas das outras) à do sujeito passivo ora
atuado:
1 – STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ 03.932.949/0001-18;
2 – STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 15.464.658/0001-21 (conforme Relatório de
Diligência Fiscal de 23/08/2021);
3 – STO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ 26.524.283/0001-64 (endereço da sede igual à
filial 0002 de STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. e à filial 0004 de STO
ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, tendo como sócio o contabilista do grupo econômico e por um
integrante da família Covre);
4 – COPIZA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ 07.513.341/0001-00; e
No Anexo III (TRÊS), dados do CNPJ, verifica-se os endereços coincidentes entre estabelecimento
dessas empresas.
Destaco que a autuação decorreu do confronto entre as NF-e, a ECD e as EFD-
Contribuições, quando constatou-se que teria havido inconsistências com omissões de notas
fiscais na apuração das contribuições.
Não há alegação de fraude ou de simulação na descrição dos fatos pela Autoridade
Tributária, e nem que as pessoas consideradas responsáveis tenham participado das transações
que ensejaram o lançamento tributário. Assim, restou apenas o fato de que as responsáveis
solidárias apresentaram-se como garantidoras de dívidas tributárias de um grupo econômico ao
qual pertencem, em relação a outros tributos de períodos anteriores, conforme a reprodução dos
documentos no voto do Ilustre Relator, e declarando-se como tendo interesse comum nos fatos
geradores que geraram a dívida inscrita.
Já a Autoridade Julgadora de Primeira Instância, assim manifestou-se sobre a
responsabilidade solidária:
(...)
O requisito de participação direta da pessoa jurídica no fato gerador para possibilitar a sua
responsabilização solidária, como visto acima, é relativizado em situações de prática de atos ilícitos,
sobretudo quando tais ilícitos são perpetrados no contexto de grupo econômico irregular em que se
vislumbra abuso na personalidade jurídica das pessoas integrantes do grupo, com desrespeito à
autonomia patrimonial e operacional das entidades (chamada confusão patrimonial) que são
dirigidas por comando único.
Nestes casos admite-se a responsabilização solidária das pessoas jurídicas pertencentes ao grupo,
mesmo que não tenham tido vínculo direto com o fato gerador.
Em outros termos, cabe a confirmação, ou não, da alegação dos impugnantes de que mesmo
pertencendo ao grupo mesmo econômico, poderia ter havido qualquer confusão patrimonial a
justificar as suas inclusões no polo passivo das obrigações tributárias.
Entretanto, não foi esta narrativa fiscal que embasou os lançamentos. Os autos de infração de PIS e
de Cofins se pautaram pela diferença entre os valores declarados nas EFDs retificadoras transmitidas
sob intimação e os valores declarados em DCTF, além da correção de ajustes nos créditos
considerados indevidos.
Logo, percebe-se que a instrução dos autos não demonstra um trabalho investigativo por parte da
fiscalização para chegar à conclusão de que o sujeito passivo e as empresas arroladas para o polo
passivo tivessem atuado de maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais e ardilosas
para se esquivar de obrigações tributárias.
Portanto, não restou demonstrado que os responsabilizados atuaram de maneira ativa, individual e
unida com o fiscalizado, assumindo reciprocamente direitos e obrigações que circunscreveram os
fatos jurídicos que dão essência à obrigação tributária.
Ao fim e ao cabo, afasto a sujeição passiva indireta com base no art. 124, inc. I, imputada aos
responsáveis solidários GSA CORP INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, SYS PARTICIPACOES S/A,
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
32
IMOTERRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CINCOL III INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
STO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, STO ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, STO
ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e COPIZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, dando
provimento às impugnações em relação a este item das impugnações apresentadas.
Em tempo, os responsáveis solidários ainda requereram a improcedência dos autos de infração nos
termos o artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, em razão da ilegalidade dos lançamentos, haja vista
a regular apresentação dos documentos comprobatórios da regularidade das operações.
Entretanto, não há dar razão neste item.
Conforme já exposto no tópico “1. Impugnação da Contribuinte” do presente voto, a autuação fiscal
mostrou-se precisa, devidamente fundamentada e com respaldo legal.
Logo, nego provimento às impugnações em relação a este item.
Tendo em vista todo o acima exposto, concluo pela procedência em parte das impugnações
apresentadas pelos responsáveis solidários, para excluí-los da sujeição passiva em relação aos autos
de infração de PIS e Cofins do presente processo, uma vez que não restou evidenciado mediante
conjunto de elementos fáticos convergentes, que as pessoas jurídicas integrantes do grupo
econômico realizaram nos períodos aqui analisados, ainda que indiretamente, o fato gerador dos
respectivos tributos abusando de suas personalidades jurídicas, situação em que seria cabível a
imposição de responsabilidade tributária aos seus integrantes em razão do interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, de que trata o inciso I do art. 124 do
CTN.
Entendo que está correta a posição da Autoridade Julgadora de Primeira Instância,
que inclusive fundamenta suas conclusões com base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04/2018,
do qual reproduzo trechos relevantes à discussão:
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com o fato
gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre aqueles pertencentes ao
conjunto de indivíduos que estejam (i) indiretamente vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta
ou indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou. Esses limites fundamentam-se na Constituição e
são aplicáveis com a finalidade de assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à
capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a pagar tributos por conta de
fatos praticados por outras, com quem não detivessem qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou
com o fato), o tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia incidir sobre o
patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de riqueza ínsita ao fato constitucionalmente
previsto. Se o vínculo existir, torna-se possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade e
do não-confisco.
12.1. Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o vínculo deve ser com o fato
tributário, quando é própria, ou com a pessoa, quando atua como agente de retenção, não obstante
na maioria dos casos conter ambos os vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um ato
ilícito, o vínculo com a pessoa está sempre presente, como se vê na lista das que podem ser
responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na relação
jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem atua de forma
direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que
deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
Mesmo nesta última hipótese está configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de
forma indireta.
O artigo do CTN que fundamentou a responsabilização solidária está assim redigido:
Seção II
Solidariedade
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
33
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Vemos que o CTN exige que haja interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador que está sendo objeto de lançamento, o que cria uma fronteira de limitação do requisito
que determina a existência da responsabilização solidária. O fato de existir interesse econômico
comum difuso, dentro de um grupo econômico com várias empresas não é suficiente para
determinar a ocorrência do requisito de delineamento da situação fática exigida pelo inciso I, do
art. 124, do CTN.
A responsabilidade solidária é espécie do gênero de responsabilidade determinada
no CTN, onde um terceiro que não seria sujeito passivo da obrigação tributária, originada pela
ocorrência da hipótese prevista para caracterizar um fato gerador definida em Lei, passa a
responder total ou parcialmente, em caráter supletivo ou excludente da responsabilidade do
sujeito passivo, pela obrigação tributária.
Responsabilidade Tributária
Seção I
Disposição Geral
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
A formação de um grupo econômico não representa por si só interesse comum em
todos os fatos geradores das empresas que os compõem, mesmo que se possa reconhecer que
haja de forma inerente um interesse econômico comum ao grupo econômico, que trata da
organização de uma atividade por sua integração vertical ou horizontal. Este arranjo
organizacional não é ilegítimo, pelo contrário, está expressamente previsto na Lei no 10.406, de 10
de janeiro de 2002, o Código Civil, nos seguintes termos:
Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou
administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de
alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular
empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando
lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874,
de 2019)
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com
o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios,
caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor
proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
34
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações
de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput
deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei
no 13.874, de 2019)
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da
atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Na prática, o que a Autoridade Tributária faz ao atribuir responsabilidade solidária a
terceiros, mesmo dentro de um grupo econômico, sem que se demonstre claramente os requisitos
exigidos por Lei, é desconsiderar a autonomia patrimonial e jurídica do contribuinte, estendendo
os efeitos de seus atos às empresas do grupo econômico em relação aos fatos geradores que
ocasionaram a autuação, com base em documento onde Recorrente e solidários declaram
interesse comum em relação a fatos e períodos diversos dos autuados.
O interesse econômico que pode deflagrar a aplicação do inciso I, do art. 124, do
CTN, deve ser sobre o fato gerador da obrigação principal, e não um interesse em relação a outros
fatos, ou mesmo em relação aos ganhos econômicos de um grupo de empresas, como está escrito
de forma cristalina naquele dispositivo legal.
Abaixo, reproduzo trecho de Acórdão da Câmara Superior do CARF que vai nesta
mesma linha de raciocínio:
Processo no
10680.770268/2020-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.012 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
PAVOTEC - PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha do mesmo
fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a presença de um simples interesse
econômico do responsabilizado na prática do fato gerador tributado. O conceito de interesse comum
do art. 124, I, do CTN, somente se presta para atribuir responsabilidade solidária entre duas ou mais
pessoas que realizam conjuntamente o "fato gerador" do tributo, todos assumindo a condição direta
de contribuinte. O art. 124, I, do CTN não é uma norma de atribuição de responsabilidade à terceiro.
RESPONSABILIDADE INEXISTÊNCIA SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
A comprovação de existência de grupo econômico, embora possa ser apta a gerar efeitos nas esferas
societária e trabalhista, por exemplo; não pode, isoladamente, gerar efeitos na seara tributária
tendo em vista a necessidade de adequação ao tipo legal que, neste caso, determina a existência de
interesse comum.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(...)
09 – Avaliando o relatório fiscal e os documentos juntados em que se funda o lançamento em relação
à responsabilidade solidária pelo art. 124, I do CTN verifico, ao contrário da decisão recorrida, que
não há provas da referida responsabilidade sendo que a fiscalização reconhece que os documentos
comprobatórios da mesma se baseiam apenas nas fichas de cadastro da Receita Federal do Brasil (e-
fls. 47/75).
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.024 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720565/2022-11
35
10 – O relato da autoridade fiscal, com a devida vênia, não traz nenhuma possibilidade de se aventar
na responsabilidade pelo interesse comum que constitua fato gerador da obrigação principal, pois,
ao que verifico, descreve apenas as empresas em que as pessoas físicas sócias da contribuinte
(sujeito passivo principal) são sócias das responsáveis solidárias.
11 – O relatório fiscal, não traz qualquer relato ou comprovação de fato em que sentido tais
empresas (responsáveis solidárias), contêm interesse comum na situação que ocasionou o
lançamento da contribuição à recorrente (sujeito passivo principal), mas apenas a simples alegação
de existência de um grupo econômico de fato.
12 – Caso a autuação tivesse por pressuposto o art. 124, II c/c art. 30, IX da Lei 8.212/91, pode-se até
pensar em tal assertiva por parte da autoridade fiscal, contudo, a imputação fiscal é apenas com
base no art. 124, I do CTN, sob a alegação de grupo econômico de fato.
13 – No caso do art. 124, I do CTN não basta demonstrar mero interesse econômico, mas jurídico,
para que haja a imputação de tal responsabilidade, e no caso, não houve a devida demonstração por
parte da autoridade fiscal do interesse comum de tais empresas (responsáveis solidárias) que apenas
contêm, em muitos dos casos, mera identidade entre os seus sócios.
14 – Da forma como lançada, entendo que houve mais uma imputação de responsabilidade objetiva
pelo simples fato de haver sócios em comum entre as empresas, não havendo demonstração efetiva
dos sujeitos passivos solidários quanto a interesse comum.
15 – Não houve demonstração por exemplo de: divisão entre empregados de uma e outra, confusão
patrimonial, caixa único entre as empresas, enfim, para que por consequência as obrigações
tributárias pudessem ser atribuídas a todos os integrantes, diretos e indiretos do grupo, contudo,
nada disso foi comprovado e por isso entendo pelo provimento do recurso.
(Acórdão no 9202-010.012, Conselheiro Relator Marcelo Milton da Silva Risso, 2a Turma, Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 29/10/2021)

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 889
DF CARF MF
Original